Tribunal: TJBA
Processo: 8007052-83.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007052-83.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, LUANA HELENA ROCHA ESTRELA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE ICMS PARA ALHO
IN NATURA
. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou improcedente o Mandado de Segurança impetrado contra o Estado da Bahia, extinguindo o feito sem resolução do mérito. A impetrante, empresa do ramo de comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios, pleiteava o reconhecimento de direito líquido e certo à isenção de ICMS nas operações com alho
in natura
, atacando o art. 265, I, "a", do Decreto Estadual nº 13.780/12 (RICMS/BA), que excepciona o alho da isenção concedida aos produtos hortifrutícolas não destinados à industrialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se configura mandado de segurança contra lei em tese a impugnação exclusiva de dispositivo normativo geral e abstrato; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à isenção de ICMS para o alho
in natura
com base no Convênio ICMS 44/75 do CONFAZ e no princípio da seletividade; e (iii) analisar se a questão demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura mandado de segurança contra lei em tese, vedado pela Súmula 266 do STF, a impugnação exclusiva de norma geral e abstrata (art. 265, I, "a", do RICMS/BA), sem demonstração de ato concreto e específico das autoridades coatoras que viole direito da impetrante.

4.
Inexiste direito líquido e certo à isenção pleiteada. O art. 155, §2º, III, da Constituição Federal estabelece que o ICMS
"poderá ser seletivo"
, não sendo obrigatória a adoção da seletividade. O Convênio ICMS 44/75 do CONFAZ faculta aos Estados a isenção do alho, não impondo obrigatoriedade.

5.
O precedente do RE 714.139/SC (Tema 745/STF) aplica-se aos casos em que, adotada a seletividade, estabelecem-se alíquotas superiores às operações gerais para bens essenciais, situação diversa dos autos, onde não se demonstrou alíquota superior à geral para o alho.

6.
A questão demandaria dilação probatória para demonstrar a essencialidade do alho comparativamente aos demais produtos contemplados pela isenção, o que é incompatível com o rito mandamental, conforme jurisprudência consolidada do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso de
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Configura mandado de segurança contra lei em tese, vedado pela Súmula 266 do STF, a impugnação exclusiva de dispositivo normativo geral e abstrato sem demonstração de ato concreto violador de direito.

2.
Inexiste direito líquido e certo à isenção de ICMS quando a seletividade tributária é facultativa e o convênio autorizativo não impõe obrigatoriedade ao ente federativo.

3.
A análise da essencialidade de produtos para fins de seletividade tributária demanda dilação probatória incompatível com o rito mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, III; CPC, art. 485, VI; Decreto Estadual nº 13.780/12 (RICMS/BA), art. 265, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STF, MS 33745 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 714.139/SC (Tema 745); STJ, REsp 1119872/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 13.10.2010; STF, Súmula 512.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007052-83.2019.8.05.0274
, em que figuram como apelante MATRIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.